Tribunal: STF
Processo: HC 145653
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PRONUNCIAMENTO – COLEGIADO – ERRO GROSSEIRO – INADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Por meio da petição/STF nº 15.953/2019, subscrita por advogado credenciado, Gabriel Alves de Moura, paciente, formula pedido de reconsideração do acórdão mediante o qual a Primeira Turma, por unanimidade e nos termos do voto de Excelência, indeferiu a ordem:
    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.
    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CRIME DE ROUBO COM CAUSA DE AUMENTO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. Tem-se que o flagrante, em se tratando de crime de roubo com causas de aumento alusivas a emprego de arma de fogo e concursos de agentes, consubstancia dado a sinalizar a periculosidade dos envolvidos, sendo viável a prisão preventiva – evolução de entendimento.
    Busca seja reformado o pronunciamento do Colegiado, afastando-se a prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, submetido o pedido ao Plenário do Supremo.
    2. Pedido de reconsideração formalizado em face de decisão de Turma do Supremo, por constituir erro grosseiro, não se mostra suscetível de admissibilidade. Precedentes: reclamação nº 2.869, relator o ministro Sepúlveda Pertence; habeas corpus nº 113.624, relator o ministro Teori Zavascki; segundo julgamento dos embargos declaratórios no agravo regimental no agravo de instrumento nº 331.409, Primeira Turma, relator o ministro Moreira Alves.
    Quanto ao pleito sucessivo, voltado a submeter, ao Pleno, o exame do inconformismo manifestado contra o pronunciamento do Colegiado, tem-se a inadequação, uma vez ausente previsão legal.
    3. Nego seguimento ao pedido de reconsideração.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator